Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-57.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
ELEIÇÕES
2026.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO.
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos
por DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO e GLEISI HELENA
HOFFMANN contra sentença proferida por
Juízo
Auxiliar
que
julgou
parcialmente
procedente
representação
ajuizada
pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO
NOVO
em
face
de
GLEISI
HELENA HOFFMANN.

Num. 44914197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
2. A sentença reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa e
divulgação
de
conteúdo
desinformativo
relacionado ao pré-candidato Deltan Dallagnol,
determinando a remoção do conteúdo, impondo
obrigação de abstenção e aplicando multa.
3. O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO requer a reforma parcial
da sentença para que seja determinada à
recorrida a publicação compulsória da decisão
judicial em suas redes sociais, nos mesmos
moldes e duração da postagem originária.
4. GLEISI HELENA HOFFMANN requer a
reforma
integral
da
decisão
para
julgar
improcedente
a
representação,
com
a
consequente
revogação
das
determinações
restritivas
impostas
e
o
afastamento
da
penalidade de multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar a
legalidade das publicações de GLEISI HELENA
HOFFMANN e a adequação da intervenção da
Justiça Eleitoral.
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
conteúdo divulgado por GLEISI HELENA
HOFFMANN caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa e divulgação de conteúdo
desinformativo, capaz de prejudicar a imagem,
honra e reputação ou influenciar negativamente
o eleitorado em prejuízo do representante; e (ii)
saber se a pretensão de publicação compulsória
da decisão judicial possui amparo legal e não
viola a liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Adequação às reclamações STF nºs 94.666 e
95.295,
que
estabelecem
orientação
específica do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema.
8. A afirmação de que o ex-deputado estaria
inelegível encontra amparo em pronunciamento
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionado
ao pleito de 2022, nã

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600196-57.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 07/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600196-57.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Gleisi Helena Hoffmann,
com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese que no dia 12/04/2026, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de propaganda
eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representada (também pré-
candidata ao Senado), em suas redes sociais Instagram e Facebook. Dados do post: "(..) GLEISSI:
Fala sério, Dallagnol! Ficou nervosinho porque eu critiquei a promoção indecente do procurador,
seu cúmplice na Lava Jato. Você é um deputado cassado. Foi condenado por fraude. Fraudou a lei
da ficha limpa para fugir dos 15 processos que corriam contra você no Conselho Nacional do
Ministério Público pelos crimes que você cometeu. Renunciou ao cargo de procurador para não ser
condenado nesses processos, que o tornariam inelegível, porque você queria ser deputado. Burlou
a lei. Logo procurador, arauto da moralidade, você é ficha suja e ainda por cima mau caráter,
porque está mentindo para a população do Paraná que pode ser candidato a Senador quando está
inelegível até 2031.(..)" (Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob
pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo: seja expedido ofício
para que o Instagram exclua a publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no
seguinte link: ; seja expedido ofício para que o Facebook exclua a publicação com o denunciado
conteúdo negativo, presente no seguinte link: ; seja ordenado que a Representada faça cessar a
veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas nesta peça e cujos links foram
devidamente apresentados;seja a Representada proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer
forma trazer à público a publicação aqui denunciada, ainda que por qualquer meio de comunicação
diverso ou por utilização de expressões diferentes, pelo menos até o julgamento do mérito desta
Representação, sob pena de multa diária. depois dos trâmites de estilo, seja a pretensão autoral
seja julgada integralmente procedente, com o objetivo de que: e, o deferimento do pleito liminar
seja tornado definitivo, para todos os fins de direito; e, a Representada seja condenada ao
pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da LE c/c o art. art. 2º, §4º da Resolução-TSE n.
23.610/2019. e, a Representada seja condenada a reparar o dano por ela cometido, na forma
específica, com a publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui
destacados, nos mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser
publicado nos mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena de multa cominatória
pelo descumprimento).
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
GLEISI HELENA HOFFMANN (RECORRIDO)
EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44914197
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44914197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.259

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600196-57.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDO: GLEISI HELENA HOFFMANN
ADVOGADO: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - OAB/DF69899
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB/PR8749
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
ELEIÇÕES
2026.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO.
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos
por DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO e GLEISI HELENA
HOFFMANN contra sentença proferida por
Juízo Auxiliar que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO
NOVO
em
face
de
GLEISI
HELENA HOFFMANN.

Num. 44914197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
2. A sentença reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa e
divulgação
de
conteúdo
desinformativo
relacionado ao pré-candidato Deltan Dallagnol,
determinando a remoção do conteúdo, impondo
obrigação de abstenção e aplicando multa.
3. O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO requer a reforma parcial
da sentença para que seja determinada à
recorrida a publicação compulsória da decisão
judicial em suas redes sociais, nos mesmos
moldes e duração da postagem originária.
4. GLEISI HELENA HOFFMANN requer a
reforma integral da decisão para julgar improcedente a representação, com a consequente revogação das determinações restritivas impostas e o afastamento da
penalidade de multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar a
legalidade das publicações de GLEISI HELENA
HOFFMANN e a adequação da intervenção da
Justiça Eleitoral.
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
conteúdo divulgado por GLEISI HELENA
HOFFMANN caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa e divulgação de conteúdo
desinformativo, capaz de prejudicar a imagem,
honra e reputação ou influenciar negativamente
o eleitorado em prejuízo do representante; e (ii)
saber se a pretensão de publicação compulsória
da decisão judicial possui amparo legal e não
viola a liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Adequação às reclamações STF nºs 94.666 e
95.295,
que
estabelecem
orientação
específica do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema.
8. A afirmação de que o ex-deputado estaria
inelegível encontra amparo em pronunciamento
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionado
ao pleito de 2022, não se configurando
desinformação, mas leitura fundada em decisão

Num. 44914197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
pública da Justiça Eleitoral para aquele pleito.
9. A restrição judicial à divulgação de tal
conteúdo afronta a autoridade da ADPF 130/DF
e da ADI 4.451/DF, optando-se por reafirmar a
posição preferencial da liberdade de expressão,
especialmente no debate político e eleitoral.
10. O conceito jurídico de “fato sabidamente
inverídico”, hábil a excepcionar a proteção da
livre manifestação do pensamento no âmbito
eleitoral, restringe-se à mentira chapada, à
falsidade absoluta e desprovida de qualquer
lastro factual, verificável de plano sem a
necessidade
de
dilação
ou
interpretação
complexa.
12. A atuação da Justiça Eleitoral na propaganda
se dá somente em situações que extrapolam os
limites legais, ou seja, aquelas em que se
veiculam fatos sabidamente inverídicos ou
conteúdo desinformativo.
13. O conteúdo impugnado, embora incisivo e
com linguagem deselegante, configura crítica
política dura e personalizada, mas relacionada a
fatos e temas de interesse público, inserida no
âmbito da crítica política protegida pela
liberdade de expressão.
14. O grau de tolerância à crítica é mais amplo
no debate político, especialmente quando se trata
de críticas relacionadas à atuação partidária, a
fatos de interesse público e a controvérsias
institucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso interposto por GLEISI HELENA
HOFFMANN provido para julgar improcedente
a representação eleitoral, reformando a sentença
e afastando a confirmação da tutela de urgência,
a ordem de abstenção, a condenação ao
pagamento de multa e as demais consequências
decorrentes do reconhecimento de ilicitude da
publicação.
16. Recurso interposto pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO
julgado
prejudicado,
diante
da
improcedência da representação.

Num. 44914197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
Tese de julgamento: 1. A afirmação pública
sobre a inelegibilidade de figura pública, quando
vinculada a decisão anterior da Justiça Eleitoral
e inserida em debate de interesse público, não
configura
automaticamente
desinformação
eleitoral ou propaganda antecipada negativa,
estando protegida pela liberdade de expressão. 2.
A
intervenção
da
Justiça
Eleitoral
em
manifestações na internet deve ser mínima,
restringindo-se a fatos sabidamente inverídicos
cuja falsidade seja evidente e absoluta, sem
necessidade de interpretação complexa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 36, § 3º; Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
25, § 1º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-
C, art. 27, § 1º e § 2º, art. 38; Regimento Interno
deste Tribunal, art. 40; Lei Complementar nº
64/1990, art. 1º, I, “q”; CPC, art. 497.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 11/06/2024. STF, Rcl nº
94.666/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, Rcl
nº 95.295/PR, Rel. Min. Flávio Dino. STF,
ADPF nº 130/DF. STF, ADI nº 4.451/DF.
TRE/PR, RE nº 060018795/PR, Rel. Adriana de
Lourdes Simette, Publicação: 22/05/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recursos interpostos por DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO e
GLEISI HELENA HOFFMANN contra a sentença proferida por este Juízo Auxiliar que julgou parcialmente
procedente a representação ajuizada por DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO

Num. 44914197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
em face de GLEISI HELENA HOFFMANN, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa e divulgação de conteúdo desinformativo relacionado ao pré-candidato Deltan Dallagnol.
Em suas razões recursais (id. 44888686), o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO sustenta, em síntese, que: a) a simples retirada do conteúdo ou a aplicação de multa não são
suficientes para recompor integralmente o dano informacional já causado nas redes sociais; b) o pedido não
se confunde com direito de resposta, mas consiste em tutela reparatória específica de natureza não
pecuniária fundada no art. 497 do Código de Processo Civil; c) a postagem irregular veiculou afirmações
descontextualizadas com aparência de certeza que atacaram frontalmente a honra e a imagem do atingido; d)
faz-se indispensável que o mesmo universo de destinatários atingido pela postagem original tenha
esclarecimento concreto acerca da condenação judicial e da desinformação espalhada, restabelecendo-se a
verdade.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada,
julgando-se integralmente procedente a pretensão autoral para determinar à recorrida a publicação
compulsória da decisão judicial em suas redes sociais, nos mesmos moldes e duração da postagem
originária.
GLEISI HELENA HOFFMANN apresentou contrarrazões (id. 44893040), afirmando em resumo que: a) a
pretensão de publicação compulsória de decisão judicial não possui qualquer amparo ou previsão na
legislação eleitoral vigente, violando o princípio da estrita legalidade; b) a aplicação subsidiária do CPC
limita-se a aspectos procedimentais e instrumentais, não autorizando a criação de sanção ou obrigação
material inédita; c) a medida pretendida equivale a um direito de resposta atípico em período pré-eleitoral,
contornando indevidamente os requisitos e pressupostos específicos estabelecidos pelo legislador; d) a
ordem de veiculação forçada de mensagem configura hipótese clássica de compelled speech, gerando grave
intervenção estatal e restrição desproporcional à liberdade de expressão; e) o recorrente não apresentou
qualquer demonstração empírica ou técnica do alcance real da postagem ou de dano concreto que justifique
a providência excepcional.
Em suas razões recursais (id. 44889433), GLEISI HELENA HOFFMANN sustenta, em síntese, que: a) a
manifestação impugnada não é gravemente descontextualizada, uma vez que se limita a reproduzir, em
linguagem coloquial e própria das redes sociais, as conclusões de acórdão definitivo e transitado em julgado
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reconheceu a prática de fraude à lei da ficha limpa por Deltan
Dallagnol; b) a associação a um suposto desvio de recursos bilionários ampara-se em factos públicos e
notórios, amparados por relatórios oficiais de correição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e decisões
do Supremo Tribunal Federal (STF) relativos à tentativa de criação de uma fundação privada com fundos da
Operação Lava Jato; c) as declarações proferidas não configuram propaganda eleitoral negativa antecipada,
dada a total ausência de pedido explícito de voto ou de "não voto", inserindo-se plenamente na liberdade de
expressão e na crítica política ácida inerente ao debate democrático; d) a decisão proferida configura
inadmissível censura prévia ao impor amarras e restrições prospectivas sobre o conteúdo de futuras
manifestações da recorrente em ambiente de debate público.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a decisão
recorrida, julgando improcedente a representação, com a consequente revogação das determinações
restritivas impostas e o afastamento da penalidade de multa aplicada.
O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO, apresentou contrarrazões (id.

Num. 44914197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
44892908), afirmando que: a) as alegações da recorrente distorcem a realidade, pois a decisão pretérita do
TSE referia-se estritamente ao pleito de 2022, sendo inverídico e descontextualizado afirmar
peremptoriamente na atual fase pré-eleitoral que o pretenso candidato está inelegível até 2031 ou que foi
condenado criminalmente; b) a publicação de afirmações falsas e manchetes candentes possui nítido
propósito eleitoral de manipular a percepção do eleitorado e desqualificar a imagem do oponente; c) o
pedido de "não voto" pode ser extraído de forma contextual através de um conjunto de expressões
destinadas a menoscabar e macular a honra do pré-candidato; d) a aplicação da multa e a determinação de
cautelares coadunam-se com o dever da Justiça Eleitoral de coibir a desinformação, não se tratando de
censura prévia.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre os recursos, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção
oral em sessão, caso entenda necessário.
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
Ambos os recursos (ids. 44889433 e 44888686) são tempestivos, eis que a sentença foi publicada no DJE no
dia 5 de maio de 2026 (id. 44888710) e os recursos interpostos nos dias 5 e 6 de maio de 2026, conforme
certidão de id. 44890016.
Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 44893040 e 44892908), tempestivamente, no dia 12 de
maio de 2026.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos e passo, de plano, à sua análise.
II - Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação

Num. 44914197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.
III - Mérito
Inicialmente, é importante evidenciar que a presente decisão não tem por escopo declarar ou não a
elegibilidade ou inelegibilidade de Deltan Dallagnol para pleito futuro. Essa matéria, se suscitada,
deverá ser apreciada em sede própria, notadamente em processo de registro de candidatura ou em
ação adequada ao exame da capacidade eleitoral passiva.
A controvérsia cinge-se em analisar se o conteúdo divulgado por Gleisi Helena Hoffmann caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar
negativamente o eleitorado em prejuízo do representante.
É sabido que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”, nos
termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Ainda, como forma de ampliar o debate político, a Res. TSE nº
23.610/2019 estabelece:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos,
federações ou coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art.
9º-C desta Resolução.
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da
data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação.
A caracterização da propaganda eleitoral negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060040842,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024).
Em que pese o entendimento exarado pela colega Desa. Gisele Lemke, tendo em vista a necessidade de
adequação às reclamações constitucionais STF nºs 94.666 e 95.295, ambas provenientes do Paraná, impõe-
se a revisão da solução conferida ao caso, para dar provimento ao recurso interposto por GLEISI HELENA
HOFFMANN e julgar improcedente a representação, ficando prejudicado o recurso interposto pelo
PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, em que pese tratem de decisões
monocráticas, porém, sem efeito suspensivo.

Num. 44914197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
A sentença recorrida compreendeu que as publicações impugnadas não se limitariam à manifestação
opinativa ou à crítica política, mas veiculariam conclusão jurídica fechada e atual sobre a inelegibilidade de
Deltan Dallagnol para pleito futuro. Com base nessa premissa, reconheceu a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa e de conteúdo desinformativo, determinando a remoção, impondo obrigação de
abstenção e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00.
Alega o representante que a representada, em suas publicações, incorreu em grave desinformação e
ultrapassou a liberdade de expressão. Vejamos:

Num. 44914197 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
“Fala sério, Dallagnol. Ficou nervosinho porque eu critiquei a promoção indecente do procurador seu
cúmplice na Lava-Jato. Você é um deputado cassado, foi condenado por fraude, fraudou a lei da ficha
limpa para fugir dos 15 processos que corriam contra você no Conselho Nacional do Ministério Público
pelos crimes que você cometeu. Renunciou ao cargo de procurador para não ser condenado nesses
processos que o tornariam inelegível porque você queria ser deputado. Burlou a lei logo, procurador arauto
da moralidade. Você é ficha suja e ainda por cima mau caráter porque está mentindo pra população do
Paraná que pode ser candidato a senador quando está inelegível até 2031. Vocês e seus cúmplices foram
apanhados pela Polícia Federal num comboio para desviar 25 bilhões e meio de da Petrobras por uma
fundação privada que você controlaria. Está descrito tintim por tintim na investigação da PF e na correição
do Conselho Nacional de Justiça sobre os desmandos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso não é
corrupção? Ao contrário de você, Dallagnol, nunca fugi da justiça. Enfrentei com a verdade as farsas que a
Lava-Jato armou contra mim e fui absolvida por unanimidade no STF da acusação falsa na ação penal
1003. E foi por unanimidade também que o STF rejeitou a denúncia que vocês armaram contra mim no
caso da Odebrecht e foram rejeitadas todas as outras armações que foram julgadas. Essa é a diferença entre
quem foge da justiça e quem não tem medo da justiça. Quem precisa se explicar é você e sua turma, que
conduziram um processo judicial sem provas num teatro político para ganhar projeção e dinheiro. São
responsáveis pela destruição de 4 milhões de empregos no Brasil. Uma farsa montada para impedir o
presidente de ser candidato, mas a verdade prevaleceu. Ah, e se é para falar do currículo do seu amigo
Paludo, acrescenta aí o caso do Dário Messer, o rei dos doleiros, que vocês deixaram escapar quando eram
procuradores do caso Banestado. É o mesmo doleiro que contou pra Polícia Federal que pagava mesada pro
Paludo. E depois que esse mesmo Paludo deu um depoimento a favor do mestre, o doleiro fez um acordo
de delação para mudar a delação. Toma vergonha e se explique. O que é de vocês está guardado. É só
esperá-lo. ”

Num. 44914197 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
Inicialmente, na Reclamação nº 94.666/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal
enfrentou questão substancialmente correlata, relativa a manifestações públicas sobre a inelegibilidade de
Deltan Dallagnol, e assentou que a afirmação de que o ex-deputado estaria inelegível encontra amparo em
pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, no qual foi reconhecida inelegibilidade pelo prazo de oito
anos, em razão da incidência do art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar nº 64/1990, em decisão relacionada ao
pleito de 2022, em que pese lá tenha se amparado a crítica em uma certidão da justiça eleitoral que em nada
se referia ao caso de inelegibilidade.
Naquela decisão, consignou-se que eventual divergência sobre o alcance ou a interpretação do julgado do
TSE não transforma a manifestação em desinformação, pois se trata de leitura fundada em decisão pública
da Justiça Eleitoral. Concluiu-se, assim, que a restrição judicial à divulgação de tal conteúdo afronta a
autoridade da ADPF 130/DF e da ADI 4.451/DF, precedentes que reafirmam a posição preferencial da
liberdade de expressão, especialmente no debate político e eleitoral.
Em seguida, na Reclamação nº 95.295/PR, de relatoria do Ministro Flávio Dino, o STF voltou a enfrentar
decisão oriunda deste Tribunal em representação eleitoral relativa a vídeo publicado em rede social sobre a
inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Nessa reclamação, a decisão reclamada havia determinado a remoção
da publicação, aplicado multa e imposto obrigação de abstenção quanto a novas manifestações que
afirmassem, em contexto relacionado ao pleito de 2026, que Deltan Dallagnol estaria inelegível até 2031,
que não poderia disputar o Senado pelo Paraná ou que estaria enganando a população ao afirmar sua aptidão
para concorrer.
No referido caso, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar a
decisão reclamada, com fundamento na ADI 4.451 e na ADPF 130. Os citados Ministros destacaram que a
retirada de circulação de conteúdo crítico é incompatível com a jurisprudência constitucional sobre liberdade
de expressão e que ordem prospectiva de abstenção, acompanhada de multa, caracteriza censura prévia, sem
prejuízo de eventual responsabilização posterior em via própria quando configurado dano à honra, à
intimidade, à vida privada ou à imagem.
Essas decisões evidenciam orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ora em julgamento. Ainda
que proferidas em processos diversos, ambas incidem sobre a mesma premissa jurídica central: a afirmação
pública de que Deltan Dallagnol estaria inelegível, quando vinculada a decisão anterior do TSE e a debate
de interesse público, não deve ser automaticamente qualificada como desinformação eleitoral ou propaganda
antecipada negativa, em que pese da leitura dos materiais publicados se observe que possam utilizar
documentos que não se referem ao pleito de 2026 ou até mesmo a certidões destinadas a outros fins.
À luz desses dois julgados monocráticos e em relação aos quais inexiste efeito suspensivo, a publicação ora
impugnada não pode ser tratada como fato sabidamente inverídico ou conteúdo desinformativo. A
mensagem se reporta a tema de inequívoco interesse público e a debate jurídico-político relacionado à
situação eleitoral de figura pública, estando inserida no âmbito da crítica política protegida pela liberdade de
expressão.
Nessa mesma esteira entra o conceito jurídico de “fato sabidamente inverídico”, hábil a excepcionar a
proteção da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, restringe-se, segundo entendimento do
STF, à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro factual, verificável de plano
sem a necessidade de dilação ou interpretação complexa.

Num. 44914197 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
Outrossim, as decisões exaradas em sede de representação por propaganda política, não se prestam a definir
se um determinado pré-candidato é ou não elegível, vez que primeiramente deve-se promover o registro da
candidatura, quando então se abrirá o prazo para eventual impugnação.
Conforme consignado no Recurso Eleitoral nº 060018795/PR, publicado em 22/05/2026 e por mim relatado,
a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral acordou que “O fato sabidamente inverídico, para fins de
intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade se apresenta de plano, de maneira objetiva, sem
necessidade de investigação, interpretação técnica ou reconstrução contextual. É a falsidade evidente,
absoluta, perceptível imediatamente”.
Em complemento, a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio ensina que:
“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou imagem
inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia falsa pode ser
originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera–se fato ocorrido). (...) Por esse motivo, a
manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de
fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que extrapolam os
limites legais, ou seja, aquelas em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos ou conteúdo
desinformativo.
Também deve ser observado o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, segundo o qual: “A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático”.
In casu, impõe-se a conclusão de que conteúdo impugnado não extrapola os limites mencionados. É fato
notório que o pré-candidato Deltan Dallagnol perdeu seu mandato em 2023 e tal circunstância tem sido
referida no ambiente da discussão pública, inclusive a questão sobre sua eventual inelegibilidade. Embora a
afirmação na publicação impugnada nestes autos, do ponto de vista técnico, não seja juridicamente precisa,
o Supremo Tribunal Federal tem tratado essa situação como comentário político e de opinião expressada em
linguagem leiga, em que pese produzido por parlamentar com grande experiência, não se verificando abuso
de direito capaz de macular a honra do pré-candidato.
É fato também que Deltan Dallagnol é pessoa pública, Ex-Deputado Federal e ex-Procurador Federal
atuante em casos de projeção nacional. Naturalmente, isso não o priva de proteção à honra e à imagem.
Figuras públicas também são titulares de direitos de personalidade. Contudo, no debate político,
especialmente quando se trata de críticas relacionadas à atuação partidária, a fatos de interesse público e a
controvérsias institucionais, o grau de tolerância à crítica é mais amplo e esta foi a opção que o Supremo
Tribunal Federal externou ao lançar as decisões relativas às Reclamações Constitucionais acima indicadas.
O vídeo impugnado foi veiculado no contexto de embate político sobre a promoção de Januário Paludo, cuja
atuação profissional foi publicamente criticada por Gleisi Hoffmann. A publicação da representada, embora
incisiva, permaneceu conectada a temas de interesse público: combate à corrupção, desvios investigados na
Operação Lava Jato, atuação do Ministério Público, decisões judiciais e o histórico político de agentes
públicos.

Num. 44914197 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52
Não se ignora que expressões como “ficha suja” revelam linguagem deselegante e hostil e desligada do
conceito jurídico adequado. Porém, a Justiça Eleitoral não sanciona toda manifestação descortês, áspera ou
ofensiva em sentido coloquial. Para a caracterização da propaganda antecipada negativa, exige-se que a
ofensa assuma dimensão eleitoralmente abusiva, dissociada do debate público e apta a macular a honra ou
imagem em patamar juridicamente qualificado.
No caso concreto, a manifestação impugnada, vista em seu conjunto, configura crítica política dura e
personalizada, mas ainda relacionada a fatos e temas de interesse público. A associação entre o pré-
candidato e debates sobre corrupção compõe - para o bem ou para o mal - o repertório do debate político
nacional, não cabendo à Justiça Eleitoral substituir a arena pública na avaliação da justiça, conveniência ou
elegância da crítica.
Desse modo, por adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser afastado o
reconhecimento de ilicitude das publicações, bem como igualmente afastadas as consequências dele
decorrentes: a confirmação da tutela de urgência, a ordem de remoção ou de abstenção, a multa aplicada
com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, e as demais determinações associadas à procedência
parcial da representação.
Por consequência, resta prejudicado o recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ. A insurgência da agremiação tinha por objeto exclusivo a ampliação dos
efeitos da sentença de procedência parcial, para impor à representada a publicação compulsória da decisão
judicial em seus canais. Uma vez reconhecida a improcedência da representação, deixa de subsistir o
pressuposto lógico-jurídico da tutela reparatória pretendida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos eleitorais e, no mérito:
a) dar provimento ao recurso interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN, para julgar improcedente a
representação eleitoral ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO,
reformando a sentença de id. 44886323, afastando-se a confirmação da tutela de urgência, a ordem de
abstenção, a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 e as demais consequências
decorrentes do reconhecimento de ilicitude da publicação;
b) julgar prejudicado o recurso interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO, diante da improcedência da representação.
É como voto.
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA

Num. 44914197 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280558000000043849221
Número do documento: 26061909280558000000043849221
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:55:52

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (60001) Nº 0600196-57.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO NOVO
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDA: GLEISI
HELENA HOFFMANN- Representantes da RECORRIDA: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS
- DF69899, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES -
DF57469, GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - DF61174, MANOEL CAETANO
FERREIRA FILHO - PR8749

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao recurso interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN
e julgou prejudicado o recurso interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO, nos termos do voto da relatora. Sustentações orais dos advogados Leandro Souza Rosa e Evelyn
Catarina do Carmo.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 17/06/2026.